Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700274-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA CAVALCANTI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por MATHEUS FERREIRA CAVALCANTI em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de visita formulado pela companheira do interno. Contrarrazões apresentadas no Id 54794116, p. 10-14. Decisão mantida no Id 54794116, p. 15. Em manifestação de Id 54914079, a Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de juntada de documentos essenciais à análise do mérito. Ressalta, ainda, que, após a interposição do presente recurso, o Magistrado atuante no Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu decisão deferindo o pedido do agravante para a progressão de regime para o aberto, restando prejudicado o pleito de visita. É o relatório. Decido. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do recurso, ante a suposta ausência de juntada de contrarrazões e da decisão que manteve o decisum impugnado. Entretanto, tais documentos foram devidamente acostados no Id 54794116, p. 10-14 e 15, respectivamente. Assim, conheço do recurso. Todavia, consoante informado pela Procuradoria de Justiça, o agravante teve deferido o seu pleito de progressão para o regime aberto (mov. 576.1), na data de 10/01/2024, e, portanto, o seu pedido de visitas resta prejudicado. Dessa forma, configura-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR